Tribunal: TJDFT
Processo: 0735181-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) 0735181-15.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Cuida-se de demanda declaratória de ilegalidade de greve c/c obrigação de fazer proposta pelo DF (id 63190834) contra o Sindicato dos Médicos do Distrito Federal – SindMédico/DF. Insurge-se contra a Assembleia Geral, com indicativo de greve, realizada no dia 14/08/24, tendo sido formalmente comunicado, em 19/08/24, da paralisação iminente (id 63190850), com solicitação de encaminhamento das escalas de trabalho dos médicos, que foram remetidas pela Secretaria de Saúde. Afirma que o Sindicato também o informou da realização, no dia 28/08/24, às 19h30, de reunião para tratar do indicativo de greve com os superintendentes de saúde e diretores dos hospitais regionais, a fim discutir a operacionalização e organização da paralisação (id 63190848). Ressalta que a manutenção de 100% do corpo médico é essencial para a apropriada prestação do serviço público à população. Para tanto, as escalas definidas pela Secretaria devem ser observadas quanto aos procedimentos eletivos, devendo ser mantido 100% do serviço de urgência/emergência. Observa que a carreira presta serviço público essencial - Lei 7.783/89, art. 10, II -, cuja suspensão, ainda que parcial, resultará na redução de consultas e cirurgias eletivas, violando o direito de acesso ao Sistema Único de Saúde das pessoas em situação de vulnerabilidade social. Elucida que no dia 26/08/24 - que indica como data de início da greve-, há 747 consultas agendadas e, no seguinte, 548. Sustenta que o movimento objetiva reajuste salarial, nomeação de candidatos aprovados em concurso e reestruturação da carreira, exigência que, no seu entender, constituem pretensões políticas e financeiras, ou seja, não amparam direito subjetivo do servidor, tampouco almejam sanar alguma ilegalidade. Assinala que as vindicações dependem de análise apurada de viabilidade, especialmente quanto ao impacto econômico-financeiro, somente podendo ser concedidas a partir do exame de necessidade e conveniência. Avalia que o pretendido aumento remuneratório afetará o delicado equilíbrio financeiro das contas públicas, frisando que a média salarial da categoria supera a faixa dos R$ 20.000,00, bem acima da média no DF e que houve recente aumento de 18% para todas as carreiras – Lei-DF 7.253/23 -, sendo a segunda parcela efetivada em julho/24. No que se refere à realização de concurso e preferência na escolha de lotação, há certame vigente que teve a formação de cadastro reserva sem limitação de candidatos, sendo nítidos os esforços para nomeação contínua dos aprovados. Quanto à escolha de lotação, cuida-se de norma que constou do edital e não houve impugnação a respeito, entendendo desproporcional a paralisação para modificar a regra, que poderia ser debatida por outros meios menos gravosos. Detalha, em relação à busca de melhores condições de trabalho, suas ações para gerir da melhor forma os projetos, obras, reformas e manutenção dos imóveis atualmente administrados pela Secretaria de Saúde. Requer tutela antecipada para a.1) declarar a abusividade da greve / paralisação, determinar o imediato retorno da categoria aos postos de trabalho e garantir que todas as unidades voltem a funcionar, sem qualquer interrupção dos serviços por parte dos servidores representados pelo sindicato requerido, sob pena de multa diária de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Em caso de descumprimento da ordem judicial, com o objetivo de satisfazer a multa imposta, requer-se, desde já, a retenção dos valores referentes à contribuição sindical destinada ao Sindicato réu, consignada em folha de pagamento, depositando o respectivo valor em conta judicial vinculada ao presente processo; a.2) Sucessivamente, acaso não declarada liminarmente a abusividade da greve/paralisação, seja deferida antecipação da tutela para impor obrigação de fazer ao requerido consistente em manter nos postos de trabalho a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, no patamar mínimo de 100% (cem por cento) do contingente de servidores para as atividades realizadas em todas as unidades, sob pena de multa diária de R$ 1.000.000,00; a.3) Subsidiariamente, sejam observadas as escalas de trabalho definidas pela SES/DF em resposta ao Ofício no 163/2024/SINDMÉDICO-DF em relação aos procedimentos eletivos e de 100% do corpo médico no tocante aos procedimentos de urgência e de emergência. a.4) Em caso de descumprimento da ordem judicial, com o objetivo de satisfazer a multa imposta, requer-se, desde já, a retenção dos valores referentes à contribuição sindical destinada ao Sindicato réu, consignada em folha de pagamento, depositando o respectivo valor em conta judicial vinculada ao presente processo; Ao final, requer a procedência da demanda para: c.1) declarar a abusividade da greve / paralisação pela categoria representada pelo Sindicato requerido; c.2) condenar o requerido em obrigação de fazer consistente em manter a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, no patamar mínimo de 100% (cem por cento) do contingente de servidores para as atividades realizadas em todas as unidades ente federativo, sob pena de multa diária; Espontaneamente, o Sindicato (id 63284861) apresentou “informações premonitórias”, destacando, inicialmente, a falta de interesse da atual administração distrital em ao menos ouvir a pauta de vindicações da categoria. Afirma que a Assembleia deliberou pelo indicativo de greve, sem prejuízo de nova negociação, porém, a categoria foi ignorada. Destaca que não há imediata determinação de greve, mas, sim, assembleia convocada para o dia 28/08/24, para deliberar, caso não ocorra nenhuma tratativa, pela paralisação, observando-se a Lei 7.783/89. Considera que a multa pretendida extrapola sua capacidade financeira, distanciando-se da razoabilidade e proporcionalidade. Intimado (id 63284393), o DF reiterou os termos da inicial, destacando a manifesta pretensão de greve da categoria apresentada nos ofícios encaminhados à Secretaria de Saúde, bem como nos meios de comunicação do Sindicato (id 63295677). 2. Direitos, quaisquer que sejam, não são absolutos. Nem mesmo o direito à vida tem esse predicado, como se vê da CF 5o, XLVII, “a”. Logo, a greve também não o possui. Em se tratando de serviço público essencial, a sua paralisação, ainda quando parcial, apresenta-se, em princípio, abusiva, sem prejuízo de reavaliação quando do julgamento da causa. É inequívoca a intenção de greve da categoria. Confira-se excerto final da ata da assembleia do dia 14/08/24, juntada pelo próprio Sindicato (id 63284885): (...). Também foi definido que seria enviado ofício à Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, solicitando as escalas de serviço dos médicos, com vistas à organização para manutenção do percentual mínimo de 30% para funcionamento dos serviços essenciais à população. Também seria solicitado nesse ofício que os superintendentes das regionais de saúde e diretores de hospitais participassem de reunião com o sindicato para garantir a organização com vistas a minimizar os impactos na assistência aos pacientes. Caso o governador não se manifeste, haverá nova assembleia no dia vinte e seis de agosto e, se necessário, a greve será notificada a partir do dia vinte e nove de agosto, respeitando o prazo de 72 horas de antecedência. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) e o governador também serão notificados. A segunda proposta é que, no dia vinte e seis de agosto, sejam definidos e formados os comitês de greve, com o intuito de organizar quais profissionais irão trabalhar durante a greve e quais ações serão realizadas. Ressalta-se que o trabalho deste grupo visa coletar informações sobre as condições de trabalho e assistência à população para subsidiar o diálogo com o Governo do Distrito Federal. Grifei. Em reforço, destaco o ofício encaminhado à Sra. Secretária de Saúde (id 63190848): O Sindicato dos Médicos do Distrito Federal vem, por meio deste, informar sobre uma reunião que será realizada no dia 28 de agosto de 2024, às 19h30, em nossa sede, para tratar do indicativo de greve com os superintendentes regionais de saúde e diretores dos hospitais das regionais. O objetivo desta reunião é discutir a operacionalização e organização da greve que será promovida pelos médicos da saúde pública do Distrito Federal. Dada a importância deste assunto e o impacto direto que terá sobre os serviços prestados à população, solicitamos o apoio e orientação da Secretaria de Saúde para garantir que a mobilização ocorra de maneira eficiente e organizada, sem prejudicar a população. Portanto, solicitamos o comparecimento dos superintendentes das regionais de saúde e dos diretores dos hospitais das regionais. Será de grande valia a presença de cada um para alinhar as estratégias logísticas necessárias durante o período de greve. Há, portanto, manifestação da categoria acerca da paralisação, bem como da redução do número de médicos – manutenção de apenas 30%. A propósito, confira-se a manifestação da Secretaria de Saúde (id 63190845): (...) 6. Ressalta-se que até o presente momento, não houve paralisação da categoria, todavia, considerando tratar-se o direito à saúde de um direito fundamental constitucionalmente assegurado, que objetiva resguardar a vida do indivíduo, tem-se que qualquer percentual da força de trabalho da carreira médica que seja paralisada ocasionará elevados prejuízos à população, com a redução de consultas e cirurgias eletivas por exemplo. No que tange aos atendimentos de urgência e emergência, estes não devem, sob hipótese alguma, sofrer solução de continuidade, devendo funcionar 24 horas, de ininterrupta, razão pela qual defendemos que não pode haver qualquer paralisação nos serviços de urgência e emergência. 7. Ademais, no que tange aos documentos recebidos por esta Secretaria do Sindicato com o objetivo de notificá-la sobre a intenção de paralisação, informamos que únicos documentos encaminhamos foram os Ofício 163/2024, datado de 19/08/2024 e Ofício 165/2024, de 21/08/2024, não havendo o encaminhamento de Ata da assembleia em que a categoria deliberou pela greve, nem a comunicação da data em que a paralisação ocorrerá e nem a informação sobre quais os serviços essenciais a categoria se comprometeu a manter durante a greve. (...) Ante o impacto previsto com a redução do número de médicos, é prudente resguardar a continuidade de todas as atividades prestadas pela categoria. O periculum in mora reside na incontroversa essencialidade do serviço de saúde, cuja suspensão de parte substancial certamente refletirá, de forma drástica, no próprio Sistema Único de Saúde, com potencial para ofender direito fundamental da população, com desdobramentos gravíssimos. 3. Defiro, em termos, a liminar para suspender a deliberação de greve aprovada na Assembleia Geral do dia 14/08/24, devendo a categoria manter, integralmente, suas atividades, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Cite-se o Sindicato para, querendo, contestar o feito em 15 dias (RITJDFT, 459, II), intimando-o para o cumprimento da liminar. Cumpra-se a diligência por Oficial de Justiça. Em caso de eventual dificuldade na localização do diretor-presidente, fica autorizada, desde logo, a citação do Sindicato na pessoa de quaisquer dos seus diretores. Após, conclusos ao eminente Relator. Brasília, 27/08/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Em substituição eventual (id 63261229)